Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713536-53.2023.8.07.0004 RECORRENTE: RICHARD PETTER GOMES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226 CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO PENA-BASE. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. CAUSA DE AUMENTO DISTINTA. RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pela prática do crime incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: a) nulidade no reconhecimento pessoal; b) existência de provas suficientes para a condenação; c) reforma da pena imposta; d) direito de recorrer em liberdade. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Satisfatoriamente amparado o decreto condenatório em elementos de provas robustos e no reconhecimento fotográfico realizado em sede investigativa e confirmado em Juízo com absoluta certeza, torna-se dispensável o cumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, notadamente por não remanescer dúvidas em relação à autoria delitiva do réu, devendo ser afastada a preliminar e rejeitado o pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória. 4. O reconhecimento pessoal é necessário na hipótese em que há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. De outro lado, se a vítima é capaz de individualizar o agente, o procedimento em questão mostra-se prescindível. Aliás, o artigo 226 do Código de Processo Penal dispõe que o reconhecimento de pessoa será feito “quando houver necessidade”. 5. Conforme jurisprudência majoritária, existindo duas majorantes no crime de roubo, admite-se o deslocamento de uma delas para agravar a pena na primeira fase, enquanto a outra configurando causa de aumento, justifica a majoração na terceira fase, sem se falar em bis in idem, desde que se trate de circunstâncias diversas. 6. Não há interesse recursal quando se pleiteia o direito de recorrer em liberdade, mas se verifica que o réu não teve sua prisão preventiva decretada em razão dos presentes autos. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que o órgão julgador não enfrentou integralmente os argumentos defensivos e utilizou fundamentos frágeis para manutenção da condenação; b) artigo 226, incisos II e III, do Código de Processo Penal, buscando a nulidade do reconhecimento fotográfico, porquanto não foram observadas as formalidades legais. Reitera que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades legais é prova nula e não pode servir de base exclusiva para uma condenação; c) artigo 386, inciso VI, do CPP, asseverando ser devida a sua absolvição por insuficiência de provas. Invoca o princípio do in dubio pro reo; d) artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, pois caracterizado o bis in idem decorrente da majoração da pena com base em causa de aumento já considerada em fase anterior da dosimetria; e) artigo 157, §2o, inciso VII, do CP, diante da incorreta aplicação da majorante do uso de arma branca, sob o fundamento de que não existe respaldo legal para a aplicação da majorante, à luz do quanto decidido pelo STJ no Tema 1.110. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às alíneas “c” e “e” supramencionadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 226, incisos II e III, e 386, inciso VI, ambos do CPP, e 157, §2o, inciso II, do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 157, §2o, inciso VII, do CP, pois a turma julgadora não apreciou a matéria à luz do referido dispositivo legal, “tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. O especial não merece trânsito, ainda, quanto ao dissenso pretoriano, pois os referidos vetos sumulares (enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ) também impedem a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Confiram-se, a propósito, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024, e o AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. Em relação à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012